Tribunal: CARF
Processo: 10680.721439/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721439/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.894 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS
DITR. SIPT. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Não cabe a manutenção do arbitramento do VTN com base no valor médio das
DITR do município (SIPT), quando não for considerada a aptidão agrícola do
imóvel.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Vencido o conselheiro Luís Henrique Dias
Lima, que negou provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-008.890, de 2 de setembro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10680.721441/2013-13, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Luís Henrique Dias Lima.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721439/2013-44
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721439/2013-44

Trata-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente Notificação de Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), Exercício: 2010, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Serra do Maquiné”, cadastrado na RFB sob o no 1.543.569-5, com área declarada de 2.224,2 ha,
localizado no Município de Caeté/MG, decorrente da glosa da área de reserva legal de 462,7 ha,
além de alterar, com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal,
o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, com consequentes aumentos da área tributável/área
aproveitável e do VTN tributável.
Intimada, a Contribuinte apresentou impugnação, acompanhada de documentos
probatórios. O órgão julgador de primeira instância administrativa deu parcial provimento à
impugnação, conforme sumarizado na ementa do acórdão proferido:

DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Comprovado nos autos a averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da
matrícula do imóvel, ratificando o dado informado no Ato Declaratório Ambiental
(ADA), cabe considerar tal área para fins de exclusão do cálculo do ITR/2010.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Procedente em Parte - Crédito Tributário Mantido em Parte

O parcial provimento se deu sobre o reconhecimento da área de reserva legal, que
destaca-se:
Desta forma, cabe restabelecer, para fins de exclusão do cálculo do ITR/2010, a área de
reserva legal declarada de 462,7 ha, glosada pela fiscalização sob a alegação de falta de
averbação tempestiva dessa área à margem da matrícula do imóvel, por essa restar
comprovada nos autos.

Intimada, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário em exame no qual
protestou pela reforma da mesma.
É o relatório.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721439/2013-44

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 137-144) é tempestivo. Logo, dele conhecerei.
Do Valor da Terra Nua
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal
valeu-se de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da
terra nua pela aplicação do SIPT, que, na verdade, trata-se de sistema
supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no 9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o
aludido sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos
dados nele inseridos, o que impossibilita que ele confira as informações
levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem efetivamente os critérios
legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito de
defesa do contribuinte.
Neste ponto, entendo que assiste razão à recorrente.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que
justificam a sua existência, qual seja o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o
legitima também prevê o seu regramento. Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT
prevê que as informações que comporão o sistema considerarão
levantamentos realizados pelas Secretárias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao
Direito Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721439/2013-44

§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á
à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer
outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em
qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o
subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada
ou fraude na identificação das informações.
Com efeito, da tela SIPT juntada aos autos à fl. 11, apenas consta um
valor de VTN/ha regional, todavia sem qualquer menção à aptidão
agrícola:

E, neste caso, entendo que assiste razão à Recorrente, pois ao observar os
extratos que serviram de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR,
verifiquei que consta apenas o VTN médio apurado com base na
localização (fl. 10), não havendo qualquer informação que considerasse a
aptidão agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, com base nos extratos anexados aos autos, nota-se que o
arbitramento do VTN realizado pela fiscalização, não levou em
consideração a aptidão agrícola e utilizou para o lançamento o VTN
médio das declarações entregues no município.
Portanto, entendo que a fiscalização não cumpriu o mandamento legal do
disposto nos artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996,
c/c com o artigo 12, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, quando
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721439/2013-44

utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio informado no SIPT,
sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Além disso, o VTN, da forma como foi arbitrado, não tem utilidade para
sustentar a recusa do valor declarado pela recorrente, tornando
irrelevante a questão da não apresentação do laudo técnico de avaliação e
assim restabelecer o VTN declarado pela empresa.
Ademais, acrescenta-se que o fundamento para restabelecer o VTN
declarado pela recorrente, quando a fiscalização arbitrou o VTN pelo
SIPT e não levou em consideração o fator aptidão agrícola, pode ser
corroborado pelo acórdão no 9202007.251 proferido pela 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2005
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.
Oportuno, apresento outro julgado no mesmo sentido:
Numero do processo: 11070.720030/2007-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Mar 27 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício:
2003
ITR.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
NÃO
APRESENTAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO. Para efeito de exclusão da área de
preservação permanente na apuração da base de cálculo do ITR, além de
preencher os requisitos legais estabelecidos pelo Código Florestal, o
contribuinte, obrigatoriamente, deveria protocolar o Ato Declaratório Ambiental
- ADA junto ao IBAMA no prazo regulamentar, após a entrega da DITR. ITR.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. NÃO APRESENTADO. LAUDO TÉCNICO. DOCUMENTOS
INFORMATIVOS. NÃO SUBSTITUI O ADA. O laudo técnico bem como
outros documentos informativos apresentados não suprem a falta da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para excluir as áreas de
preservação permanente da incidência da tributação do ITR. VALOR DA
TERRA NUA. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DAS DITR. SIPT.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Não cabe a manutenção do
arbitramento do VTN com base no valor médio das DITR do município (SIPT),
quando não for considerada a aptidão agrícola do imóvel. JURISPRUDÊNCIAS.
NÃO TRANSITADO EM JULGADO. SEM DECISÕES DEFINITIVAS DE
MÉRITO.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
NÃO
VINCULAM.
JULGAMENTO. A doutrina, as decisões administrativas e a jurisprudência
referente a processos judiciais ainda não transitados em julgado com decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, não vinculam o julgamento na esfera administrativa.
LEGALIDADE. OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO ADA. PRINCÍPIO DA
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.894 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.721439/2013-44

VERDADE MATERIAL. NÃO DESOBRIGA. Não cabe aplicar o princípio da
verdade material para desobrigar o contribuinte de cumprir uma obrigação legal,
qual
seja,
entrega
do
ADA.
TAXA
DE
JUROS.
SELIC.
APLICAÇÃO.LEGALIDADE. Está correto o procedimento fiscal de exigir juros
calculados com base na taxa Selic, contados desde a data do vencimento do
tributo não pago pela contribuinte.
Numero da decisão: 2202-005.027
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer o VTN declarado pela recorrente, vencido o conselheiro José
Alfredo Duarte Filho, que deu provimento integral ao recurso. Votou pelas
conclusões o conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, que manifestou interesse
em apresentar declaração de voto. (assinado digitalmente) Ronnie Soares
Anderson. - Presidente (assinado digitalmente) Rorildo Barbosa Correia - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles,
Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Rorildo Barbosa Correia, José Alfredo Duarte FIlho (suplente
convocado), Leonam Rocha de Medeiros e Ronnie Soares Anderson. Ausente a
conselheira Andréa de Moraes Chieregatto.
Nome do relator: RORILDO BARBOSA CORREIA

Assim, voto no sentido de julgar procedente o recurso voluntário para
manter o valor do VTN declarado pela Recorrente.
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital